Tribunal: TJSP
Processo: 9003002-05.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benesse indeferida – Não satisfação dos requisitos – Falta grave que interrompe o lapso aquisitivo, reiniciando a contagem do prazo para fins de progressão do regime prisional, nos termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 127, todos da Lei de Execuções Penais – Súmula 534 do STJ – Desnecessidade de trânsito em julgado da decisão homologatória

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benesse indeferida – Não satisfação dos requisitos – Falta grave que interrompe o lapso aquisitivo, reiniciando a contagem do prazo para fins de progressão do regime prisional, nos termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 127, todos da Lei de Execuções Penais – Súmula 534 do STJ – Desnecessidade de trânsito em julgado da decisão homologatória porque atacada por recurso sem efeito suspensivo – Infração que ainda implica na classificação do comportamento carcerário como mau – Decisão acertada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003002-05.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCIO
ALBERIO PIMENTEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003002-05.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 9003002-05.2019.8.26.0050
Comarca da Capital
Agravante: Marcio Alberio Pimentel
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Diego Bocuhy Bonilha
Voto no 34196
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME Benesse indeferida Não satisfação dos requisitos
Falta grave que interrompe o lapso aquisitivo, reiniciando a
contagem do prazo para fins de progressão do regime
prisional, nos termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 127, todos da
Lei de Execuções Penais
Súmula 534 do STJ

Desnecessidade
de
trânsito
em
julgado
da
decisão
homologatória porque atacada por recurso sem efeito
suspensivo Infração que ainda implica na classificação do
comportamento carcerário como mau
Decisão acertada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Marcio Alberio Pimentel, contra a decisão
que indeferiu pedido de progressão de regime, ante a não
satisfação do requisito objetivo (fls. 28).
Sustenta o agravante que, em síntese, que
preenche os requisitos legais para sua promoção ao regime
semiaberto, e destaca que não foi determinada, quando da
homologação da falta disciplinar de natureza grave, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003002-05.2019.8.26.0050 -Voto no
3
interrupção do lapso para a progressão de regime (fls.
50/51).
Apresentadas contrarrazões (fls. 62/65), a
decisão foi mantida (fls. 66), tendo o ilustre Procurador de
Justiça Plínio A. B. Gentil opinado pelo não provimento do
recurso (fls. 81/84).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o art. 118, I, da Lei de Execução Penal,
que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita
à forma regressiva, com a transferência a qualquer dos
regimes mais rigorosos, quando o reeducando praticar falta
disciplinar de natureza grave.
Para elucidar melhor a questão, tem-se o
exemplo do sentenciado que cumpre penas no regime
prisional menos rigoroso, como o semiaberto, e comete falta
disciplinar de natureza grave.
Nesse caso, o apenado é regredido ao regime
fechado, conforme expresso no art. 118 da Lei n.o
7.210/84, nos termos do art. 112 da mesma lei, precisará
cumprir 1/6
ou 2/5 ou 3/5, conforme o caso
do
remanescente das suas penas no regime mais gravoso para
o preenchimento do requisito objetivo necessário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003002-05.2019.8.26.0050 -Voto no
4
pleitear nova progressão. Ou seja, além da regressão de
regime prisional que já é uma penalidade há o reinício
do lapso temporal para a concessão de benefícios.
Ao sentenciado que cumpre penas no regime
fechado, não é possível a regressão a regime mais gravoso.
Não quis, contudo, a lei, premiar o apenado que
cumpre penas no regime fechado, fazendo com que os
reflexos da prática disciplinar de natureza grave incidissem
de maneira mais tênue.
Deve-se,
portanto,
na
impossibilidade
da
regressão do sentenciado a regime mais severo que o
fechado, da mesma maneira que acontece ao apenado que
goza de regime mais brando e pratica falta disciplinar de
natureza grave, reiniciar o lapso temporal para a concessão
dos benefícios, em analogia ao art. 127 da Lei de Execução
Penal, determinando-se o reinício do período aquisitivo a
partir da falta disciplinar, não somente para fins de
remição, como também progressão de regime.
A propósito, confira-se:
“É entendimento reiterado desta Corte que o
cometimento de falta grave durante o cumprimento
de pena privativa de liberdade implica a perda dos
dias remidos e a necessidade de reinício da
contagem do prazo para obtenção de benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003002-05.2019.8.26.0050 -Voto no
5
executórios, sem que isso signifique violação a
qualquer direito adquirido ou garantia constitucional.
Ordem denegada”. (HC n.o 94667, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, 2.a Turma, j. em 28.09.2010).
Constata-se,
no
texto
da
ementa
supramencionada, alusão ao art. 127 da Lei de Execuções
Penais como determinante do reinicio da contagem dos
prazos para concessão de benefícios, raciocínio com o qual
se comunga, como dito alhures, apesar de a Lei de
Execução Penal não ser clara a respeito.
Explica-se.
É que a aludida interrupção é consequência da
interpretação teleológica da lei, que deve prevalecer sobre a
interpretação gramatical ou lacuna, como no caso.
A propósito, Nelson Hungria nos embriaga com
sua sapiência, ao lecionar que:
“A interpretação lógica ou teleológica consiste na
indagação
da
vontade
ou
intenção
realmente
objetivada na lei e para cuja revelação é muitas
vezes insuficiente a interpretação gramatical. Pode
mesmo dizer-se que, quase sempre, para elucidação
do sentido da lei, a interpretação gramatical tem de
conjugar-se com a interpretação lógica. Se há
contraste entre uma e outra, a última é que deve
prevalecer, pois, de outro modo, estaria a forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003002-05.2019.8.26.0050 -Voto no
6
subvertendo o fundo. Cumpre ter em mira, antes de
tudo, o escopo prático, a razão finalística da lei (ratio
legis), que é alcançada ou reconhecível pela
consideração do interesse ou bem jurídico que a lei
visa tutelar (vida, patrimônio, liberdade, fé pública,
etc.), perquirindo-se toda a respectiva disciplina
jurídica, a fim de que se possa descobrir e entender
com
exatidão
a
voluntas
legis.
(p.83/86).
Imprescindível é, igualmente, o chamado elemento
sistemático, ou seja, o cotejo do dispositivo a
interpretar com outras da mesma lei ou de lei
distinta, mas atinente ao mesmo objeto ou assunto, e
com os próprios princípios gerais de direito (a ratio
legis, muitas vezes, tem de ser esclarecida pela ratio
júris), de modo a elucida-lo em função da harmonia
de um sistema particular ou do sistema geral do
direito”
(Hungria,
Nelson
&
Fragoso,
Heleno.
Comentários ao Código Penal, volume I, tomo I.,
Forense, Rio de Janeiro: 1980., p. 83/86.).
Nessa toada, o entendimento da Suprema
Corte:
“II Ainda que não exista previsão expressa na lei
acerca
da
aludida
interrupção,
ela
é
uma
consequência lógica, visto que se mostra impossível
fazer com que um condenado regrida para um regime
mais gravoso do que o fechado. III - Ordem
denegada” (HC n.o 106865, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1.a Turma, j. em 22.02.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003002-05.2019.8.26.0050 -Voto no
7
“A recontagem e o novo termo inicial da contagem do
prazo para a concessão de benefícios, tal como na
progressão de regime, decorrem de interpretação
sistemática das regras legais existentes, não havendo violação ao princípio da legalidade.
Precedentes” (HC n.o 107008, Rel. Min. Ellen
Gracie, 2.a Turma, j. em 31.05.2011).
Sobre
o
tema,
confira-se,
ainda,
o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem se orientado no sentido de que a prática de falta
grave interrompe a contagem do lapso temporal para
a concessão de progressão de regime prisional”
(REsp n.o 1208995/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5.a
Turma, DJe 16.05.2011).
No mais, considerando-se a citada ratio legis, a
Lei de Execução Penal traz em seu art. 1o, como objetivo,
“efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social
do condenado e do internado”.
Não faria sentido proceder diversamente do
entendimento em questão, sem o reinício do período
aquisitivo, já que o sentenciado que pratica falta disciplinar
de natureza grave não está suficientemente comprometido
com sua reinserção social, sendo imperioso que permaneça
por mais tempo no cárcere para assimilar a terapêutica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003002-05.2019.8.26.0050 -Voto no
8
prisional,
até
para
que
aconteça
a
necessária
individualização da pena em sede de execução.
Em arremate, foi recentemente editada pelo
Superior Tribunal de Justiça a súmula n.o 534 do Superior
Tribunal de Justiça a Súmula, in verbis: “A prática de
falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual
se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
(Com destaque).
No caso dos autos, evidente que a perpetração
de falta disciplinar de natureza grave em 29.08.2017 (fls.
38) implicou na não satisfação do lapso de 3/5 das penas
quanto ao crime hediondo, mais 1/6 quanto ao crime
comum.
Demais
disso,
refuta-se
a
alegação
de
necessidade de que tal determinação integre a homologação
da falta disciplinar de natureza grave, porque diz respeito,
ao fim e ao cabo, ao benefício de progressão de regime,
podendo ser tratada tão apenas no respectivo incidente
diante da formulação do benefício, exatamente como aqui.
Assim,
insatisfeito
o
requisito
objetivo,
sequer cabem maiores considerações acerca do requisito
subjetivo. Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003002-05.2019.8.26.0050 -Voto no
9
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator